Tribunal: TJSP
Processo: 1004336-18.2017.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução – ISSQN – Exceção de Pré-Executividade oposta à Execução Fiscal n. 0504154-07.2008.8.26.0266 acolhida no Ag. Inst. n. 2189310-98.2017.8.26.000 julgado em 7.2.2019 que acolheu a objeção para declarar nulas as CDA que instruíram a execução fiscal, extinguindo o executivo fiscal – Honorários advocatícios fixados no Agravo de Instrumento – Prejudicialidade

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução – ISSQN – Exceção de Pré-Executividade oposta à Execução Fiscal n. 0504154-07.2008.8.26.0266 acolhida no Ag. Inst. n. 2189310-98.2017.8.26.000 julgado em 7.2.2019 que acolheu a objeção para declarar nulas as CDA que instruíram a execução fiscal, extinguindo o executivo fiscal – Honorários advocatícios fixados no Agravo de Instrumento – Prejudicialidade superveniente – Recurso prejudicado – Apelação não conhecida.